Tribunal: STF
Processo: Rcl 44406
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.395, 492 E 2.135-4. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Joaquim da Barra/SP, em 29.10.2020, contra a tramitação da Reclamação Trabalhista n. 0010544-47.2020.5.15.0117 na Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por alegado descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.395-MC/DF, 492/DF e 2.135-4/DF.
O caso
    2. O reclamante alega “trata[r]-se de ação trabalhista ajuizada por servidor público efetivo pedindo a condenação do Município nos termos da Súmula/TST nº 450 pela Justiça do Trabalho [e] contestou a competência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da pessoa (Entes Públicos e servidores públicos) à luz da ADI nº 3395-6/DF e em razão da matéria (Regime Jurídico Único) à luz da ADI nº 492/DF, principalmente, argumentando sobre a inconstitucionalidade (superação e não recepção) da Súmula/TST nº 450. Contudo, mantida a condenação na instância originária, se interpôs Recurso Ordinário e Recurso de Revista, porém, apesar das razões e questões jurídicas, constitucionais e jurisprudenciais aventadas, abaixo transcritas, não se obteve êxito recursal no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região” (fl. 2).
    Argumenta que “o Regime Jurídico Único Municipal foi instituído pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96) em consonância com a ADI nº 2135-4/DF (...), pois os Municípios não têm competência para editar normas de direito do trabalho, mas, sim, normas de direito administrativo, orçamentário e financeiro, logo, ainda que alguma lei municipal tivesse copiado ou feito remissão às normas da CLT (ADI nº 492/DF) para a administração direta e seus servidores públicos (...) essa normativa local de forma nenhuma estaria tratando de direito do trabalho e não alteraria a natureza administrativa e estatutária própria” (fl. 2).
    Sustenta que “o acórdão reclamado [configuraria afronta ao] julgamento proferido na ADI nº 492/DF, na ADI nº 2135-4/DF (conforme se extrai de sua ementa, ‘item 1’: ‘Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que trata do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público’) e na ADIN nº 3395-6/DF (conforme se extrai de sua ementa: ‘O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’, conjugada com seus fundamentos que afirmam que ‘à parte as investiduras em cargo efetivo ou cargo em comissão, tudo o mais cai sob a competência da Justiça do Trabalho’)” (fl. 5). 
    Salienta “não possui[r] razoabilidade a tese de que o Município teria adotado o regime celetista para os seus servidores públicos, pois tal entendimento seria juridicamente impossível em razão da incompatibilidade da administração direta municipal com o regime celetista (arts. 18, 22, I, 30, I, 37, X e XIII, 41, 60, § 4º, I e III, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88, indisponíveis, à luz da ADI nº 492/DF)” (fl. 9). 
    Ressalta que “na ocasião do julgamento da ADI 2135-MC o plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia do caput do art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998 (que aparentemente não permitiu a criação do suposto ‘regime jurídico celetista’ para a administração pública direta, permitindo apenas vários regimes jurídicos administrativos), mantendo-se, assim, a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, porém, ressalvou, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso (art. 39, caput, da CRFB pela EC nº 19/98)” (fls. 9-10). 
    Requer medida liminar “para determinar a suspensão de todos os processos trabalhistas semelhantes na Vara do Trabalho da Comarca de São Joaquim da Barra/SP, no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e no Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 29). 
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r o] Acórdão reclamado por afronta à ADI nº 492/DF, à ADI nº 2135-4/DF e à ADIN nº 3395-6/DF pela incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, fixada constitucionalmente, em razão da pessoa (Ente Público) e em razão da matéria (Regime Jurídico Único)” (fl. 30). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Põe-se em foco nesta reclamação se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar lide sobre a relação jurídica estabelecida entre a interessada e a Administração Pública. O reclamante alega descumprida a decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.395/DF, 492/DF e 2.135-4/DF.
    Embora os Ministros deste Supremo Tribunal tenham julgado monocraticamente reclamações que versam sobre o descumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, verifica-se que, quanto ao Município de São Joaquim da Barra/SP, existem julgados deste Supremo Tribunal nos quais reconhecido vínculo jurídico celetista com seus servidores, pela previsão expressa no art. 10 da Lei n. 100/1998 daquele Município, o que demandaria análise mais cautelosa quanto à controvérsia posta nos autos.
    4. Na espécie em exame, como se depreende da petição inicial, o interessado alega ser servidor público municipal e ter contrato de trabalho de serviços gerais com o Município reclamante, assinado na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS em 1º.9.1997.
    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    Na decisão de deferimento da medida liminar, ad referendum, o Ministro Nelson Jobim asseverou:
    “Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘(...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’” (DJ 4.2.2005).
    No julgamento da ADI n. 3.395, este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça trabalhista discutir sequer a legalidade da relação administrativa. Esta a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).
    6. Neste exame inicial, parece que a tramitação do Processo n. 0010544-47.2020.5.15.0117 na Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região caracteriza descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, a recomendar o deferimento da medida cautelar requerida para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista n. 0010544-47.2020.5.15.0117.
    Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes em reclamações análogas, ajuizadas pelo Município de São Joaquim da Barra/SP: Rcl n. 41.978-MC, DJe 12.8.2020, Rcl n. 43.062-MC, DJe 8.9.2020, e Rcl n. 43.076-MC, DJe 2.9.2020.
    7. Pelo exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar requerida para suspender o trâmite do Processo n. 0010544-47.2020.5.15.0117 na Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região até julgamento final da presente reclamação.
    8. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    9. Prestadas as informações requisitadas, cite-se o beneficiário do ato reclamado (interessado) para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    10. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República para emitir parecer com urgência (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
 Relatora